Tribunal: CARF
Processo: 13413.720177/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13413.720177/2012-68
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2201-009.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Embargante
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a existência da omissão verificada no acórdão embargado, é de rigor
o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há inovação de critérios jurídicos quando demonstrado que a autoridade
julgadora de primeira instância manteve o lançamento pelos mesmos motivos
apresentados pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-005.945, de 16 de janeiro de
2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos de fls. 552/565
opostos pelo Contribuinte EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA em razão de
omissão existente no Acórdão no 2201-005.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13413.720177/2012-68
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Ordinária (fls. 521/540), de 16 de janeiro de 2020, o qual negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme a seguinte decisão colegiada proferia na ocasião:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
TAXA
SELIC. SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA
SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 108, é devida a correção monetária da
multa de ofício pela SELIC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS/EXTRATIVAS.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base no contrato de parceria
agrícola ou pecuária, e que a produção seja comprovada com documentos, tais como,
Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de notas fiscais de
venda, romaneio de cargas, notas fiscais de venda dos produtos vegetais cultivados na
área ou outros documentos que ateste a efetiva exploração.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não
mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal
do Brasil para este fim.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
O contribuinte opôs os embargos de declaração com efeitos modificativos,
alegando a existência de omissões no julgado quanto à análise dos seguintes argumentos trazidos
em seu recurso voluntário:
a) Omissão quanto à alegação recursal de alteração dos fundamentos do auto de infração
em relação ao VTN e à cobertura vegetal;
b) Contradição – Reconhecimento de alteração, pela autoridade fiscal, do critério
jurídico do lançamento declarado e recusa em apreciá-lo por supostamente o tamanho
da área não ser “erro de preenchimento”;
c) Omissão quanto a argumentos recursais relativos à glosa de área declarada como
efetivamente utilizada – cobertura vegetal para fins de exploração madeireira;
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

d) Omissão quanto ao argumento recursal que justifica a diferença do VTN entre os dois
laudos;
e) Omissão quanto a argumento recursal pela desnecessidade do ADA – Revisão de
Ofício Erro de Fato das áreas Distribuídas do Imóvel.
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 569/583),
após constatar a sua tempestividade, o Presidente desta Colenda 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF os admitiu parcialmente, apenas para saneamento
da omissão em relação ao item ‘a) Omissão quanto à alegação recursal de alteração dos
fundamentos do auto de infração em relação ao VTN e à cobertura vegetal’, e determinou a
apreciação dos autos por este Conselheiro Relator para inclusão em pauta de julgamento.
Neste ponto, considerando a clareza e didática do despacho de admissibilidade
dos embargos, passo a adotar seus trechos no presente relatório, na forma abaixo:
“a) Omissão quanto à alegação recursal de alteração dos fundamentos do
auto de infração em relação ao VTN e à cobertura vegetal
Aduz o embargante que o colegiado não se manifestou sobre a alegação recursal
de ocorrência de vício material na decisão DRJ, qual seja, de que a decisão de primeira
instância afastou a possibilidade de utilização dos laudos de avaliação do VTN e de
consideração de área de cobertura vegetal como efetivamente utilizada por motivos
distintos dos apontados no lançamento de ofício. Nesse sentido, assim argumenta:
III. MODIFICAÇÃO PELA DRJ DOS FUNDAMENTOS DO AUTO DE INFRAÇÃO
EM RELAÇÃO AO VTN E À COBERTURA VEGETAL. OMISSÃO.
7. No seu recurso voluntário, o Embargante demonstrou que a DRJ modificou a
fundamentação do lançamento para “salvá-lo” da improcedência, em relação: a) ao
laudo planimétrico (itens 31 a 35 da petição do recurso voluntário); b) ao VTN (itens 36
a 41 da petição do recurso voluntário); e c) à cobertura vegetal (itens 42 e 43 da petição
do recurso voluntário). Confira-se:
[...]
8. A despeito disso, o respeitável Voto somente aprecia a modificação do fundamento
do lançamento, alusivo ao plano planimétrico, olvidando os outros dois pontos arguidos
acerca da necessidade de reforma do acórdão por ter modificado o lançamento.
[...]
10. Desse modo, devem ser providos os embargos de declaração para, reconhecendo a
ocorrência de omissão quanto as teses indicadas nos itens 36 a 43 da petição do recurso
voluntário, dar provimento recurso voluntário e julgar improcedente o auto de infração
por vício material nessa parte.
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que assiste razão ao
embargante, uma vez que não se tem na decisão manifestação do Colegiado acerca da
alegação recursal de modificação da fundamentação do lançamento pela DRJ, no que
toca à recusa de laudo de avaliação patrimonial, questão relativa à manutenção do
arbitramento do VTN, bem como ao entendimento de que a área de cobertura vegetal
referenciada nos autos não pode ser considerada utilizada para fins de apuração do
ITR. Veja-se trecho do voto condutor e do Recurso Voluntário apreciado:
Trecho do voto condutor
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

PRELIMINAR
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE defende a suposta nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, em razão da autoridade julgadora ter
considerado que o laudo apresentado não era suficiente para comprovar o VTN, mas ter
negado o pedido de realização de perícia.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972.
[...]
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
[...]
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa foram
afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte.
Com relação ao primeiro argumento apontado pelo RECORRENTE, de que é
incongruente a fiscalização negar a realização de perícia ao mesmo tempo em que
entende inexistir provas suficientes nos autos para corroborar as alegações do
contribuinte, não há qualquer cerceamento do direito de defesa.
Isto porque, a finalidade de uma diligência ou perícia não é produzir prova em favor de
nenhuma das partes, mas apenas municiar o julgador na formação de sua convicção,
mediante saneamento de dúvida técnica existente nos autos.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para comprovar
seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do direito de defesa o
indeferimento do pedido de realização de perícia, cuja única finalidade seria suprir a
deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Nulidade material por erro na identificação na área do imóvel
Ato contínuo, o RECORRENTE defende a nulidade material do lançamento, posto que
houve erro na identificação do tamanho do imóvel, circunstância agravada pela suposta
alteração do critério jurídico e fático do lançamento pela autoridade julgadora, que
adotou razões distintas daquelas elencadas pela fiscalização para não acatar o tamanho
do imóvel apresentado no Laudo Planimétrico.
Entendo que não houve qualquer nulidade no lançamento. Isto porque, diferentemente
do que alega o RECORRENTE, a discussão acerca da área apresentada no Laudo
Planimétrico é apenas tangencial, na medida em que a área total do imóvel considerada
pela fiscalização foi aquela efetivamente declarada pelo RECORRENTE nas três DITR
apresentadas, correspondente aos três imóveis que unificados deram origem ao imóvel
rural sub judice (fls.155/168).
Como exposto, os 3 imóveis foram unificados em uma única NIRF, conforme expõe o
relatório fiscal e o parecer fiscal de fls. 126/129. Não se tratou de área total arbitrada
pela fiscalização, que poderia ser elidida mediante apresentação de prova em contrário,
mas de área efetivamente declarada pelo RECORRENTE como sendo a área do imóvel.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Assim, ainda que a autoridade fiscalizadora tenha adotado critério jurídico distinto para
negar o laudo planimétrico, tal circunstância não implica em alteração do lançamento,
na medida em que o laudo não foi elemento relevante na definição da área total do
imóvel, repisa-se, declarada pelo próprio RECORRENTE.
MÉRITO
Glosa das áreas de plantação vegetal
No mérito, o RECORRENTE, alega, em síntese, que foi indevida a glosa das áreas de
plantação vegetal declaradas em sua DITR, na medida em que os laudos apresentados
comprovam a existência de cobertura vegetal.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento
da atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10,
inciso VI, da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
[...]
Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE deve
comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de
produção vegetal.
No presente caso, o RECORRENTE justifica que a existência de cobertura vegetal com
potencial de exploração madeireira é suficiente para o reestabelecimento das áreas
glosadas à título de produção vegetal.
Apesar de ter sido declarada como área de produção vegetal, observa-se que desde sua
primeira manifestação o RECORRENTE alega que se trata de cobertura vegetal para
fins de exploração madeireira, portanto, área caracterizada como de exploração
extrativa, e não de plantação.
A despeito de possuir firme entendimento que não é possível retificar a DITR, entendo
que, no presente caso, em razão da similaridade de tais áreas, é razoável acreditar que
tenha sido mero erro de preenchimento do RECORRENTE, razão pela qual apreciarei o
mérito da glosa.
[...]
Da norma acima, seria possível o enquadramento do presente imóvel em duas
categorias: área objeto de exploração extrativa ou objeto de implantação de projeto
técnico.
Ocorre que, a área não foi efetivamente utilizada em nenhuma exploração extrativa,
tendo apenas ocorrido análises acerca do potencial madeireiro do imóvel. Não foi
apresentado nenhum documento atestando que houve a efetiva exploração, tais como
notas fiscais, romaneio de cargas, etc.
Além disto, a autorização de fls. 430, emitida pela agência estadual de meio ambiente,
apenas autorizou a execução do plano de manejo sustentável a partir do ano de 2010, ao
passo em que os fatos geradores do ITR deste lançamento fazem referência ao ano de
2007.
Assim, inexistindo qualquer exploração efetiva, é impossível a caracterização de
qualquer área efetivamente utilizada com fundamento no art. 18, inciso III do Decreto no
4.382/2002.
Ademais, conforme bem apontou a fiscalização, o RECORRENTE não informou em
sua declaração de imposto de renda (fls. 171/190) qualquer renda proveniente de
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

contratos de arrendamento ou parceria do imóvel Fazenda Austrália/Pedra D'Água. No
Anexo da Atividade Rural, apenas declara que explora o imóvel rural denominado
Fazenda Barragem de Pedra, com área de 272 ha (Nirf 6.771.417-0), não sendo este o
imóvel objeto do presente caso.
Este é mais um indício de que não há exploração extrativa no imóvel denominado
Fazenda Austrália/Pedra D'Água.
Por sua vez, foram acostados aos autos diversos estudos e projetos técnicos de
expedidos por profissionais habilitados, circunstância que, ao menos em tese, possibilita
a caracterização da área na hipótese prevista no art. 18, inciso V, também do Decreto no
4.382/2002.
Ocorre que, mais uma vez, todos os projetos fazem referência aos nãos de 2009 e 2010,
não tendo sido apresentado nenhum estudo da viabilidade de extração de madeira nos
anos de 2006 e 2007, conforme determina o caput do art. 18 do Decreto no 4.382/2002.
Logo, também não é possível qualquer exclusão com base neste fundamento.
Assim, entendo como procedente as glosas das áreas de plantação vegetal efetuadas pela
fiscalização.
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
[...]
Deste modo, s.m.j., entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca o VTN
do imóvel, já que o contribuinte elaborou dois laudos com valores discrepantes entre si;
inclusive discrepante com o VTN declarado inicialmente.
Os documentos acostados aos autos não comprovam o VTN. Assim, permanece a
dúvida nos autos acerca do VTN efetivo. Neste sentido, em razão da subavaliação
inicial do VTN e por não merecerem fé os laudos apresentados, é plenamente possível o
arbitramento do VTN via sistema instituído pela RFB, procedimento corretamente
adotado pela fiscalização.
Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela Portaria
SRF no 447/2002. Portanto, ante a ausência da prova efetiva do valor do VTN adotado,
é o SIPT que será competente para determinar o preço da terra nua.
Deste modo, entendo pela manutenção do VTN obtido pela fiscalização mediante
consulta ao SIPT.
Trecho do recurso voluntário

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Como se vê, em que pese haver pronunciamento do colegiado acerca da glosa
de áreas de plantação vegetal e do VTN, matérias às quais se vinculam os pontos sobre
os quais recai a alegação recursal de alteração de fundamento pela DRJ, não se
verifica na decisão manifestação acerca dessa alegação, que aponta a ocorrência de
vício material na decisão DRJ no que se refere à conclusão acerca dos laudos de
avaliação e da cobertura vegetal.
Dessa forma, resta confirmada a omissão apontada.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Assim, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte, apenas no que tange ao item acima abordado, motivo pelo qual os Embargos
foram encaminhados a este relator, para inclusão em pauta de julgamento e o devido
prosseguimento do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

I. Da nulidade da decisão da DRJ por alteração dos critérios do lançamento
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão da omissão acerca do
argumento de nulidade da decisão da DRJ, por suposta alteração dos critérios jurídicos do
lançamento.
Como mencionado na decisão embargada, no processo administrativo federal são
nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no
70.235/1972, elenca os requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, entendo que não restou configurada a nulidade da decisão da
DRJ, haja vista que não houve alteração nos fundamentos jurídicos do lançamento.
Sendo assim, passa-se a analisar os argumentos do contribuinte.

Da omissão quanto à alteração dos critérios do lançamento em relação à área de cobertura
vegetal
No que se refere ao argumento de que houve alteração da fundamentação no que
diz respeito a glosa da área de cobertura vegetal, entendo que não houve alteração do critério
jurídico do lançamento.
Em consulta ao relatório fiscal, verifica-se que o RECORRENTE informou em
DITR a existência de uma área de produtos vegetais de 5.159,0ha. Ao revisar sua DITR, a
fiscalização entendeu que esta área não havia sido comprovada, haja vista que o laudo apenas
atesta uma área de 2ha ocupadas com pequenas culturas. Ademais, o laudo aponta que o restante
da área (8.914,6ha) está classificada como uma “área de cobertura vegetal”, sem trazer quaisquer
informações relevantes, posto que não explicita qual a utilização da área. Veja-se (fls. 14/15):

(...)

Sendo assim, aponta os motivos pelos quais a suposta área de cobertura vegetal
não pode ser acatada como uma área de interesse para apuração do ITR. Assim, conclui que “não
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

existe exploração agrícola no imóvel, exceto com relação a área de 2 ha utilizados como cultura
de subsistência” (fl. 15).
Ademais, esmiuçou ainda mais a questão e, mesmo não tendo constado na DITR
do contribuinte, apontou os diversos motivos pelos quais a área de “cobertura vegetal” não se
enquadraria em nenhuma outra de interesse para apuração do ITR. Neste sentido, entendeu não
haver comprovação de que a área seria de exploração extrativa. Também não seria área para
utilização de pecuária, pois o próprio laudo atesta que houve área desmatada no passado para
pecuária, no entanto hoje não era explorada. Mais adiante, afirmou que a presença de algarobas
comprova que a vegetação nativa (caatinga) não estaria intacta; com isso, a referida área não
poderia ser uma área coberta com vegetação nativa.
A DRJ, por sua vez, verificou que o contribuinte, em sua impugnação, pleiteou a
revisão dos dados originalmente informados em DITR para que seja admitida a existência de
uma área de vegetação nativa de caatinga em estágio normal de preservação, típicas das áreas de
conservação, de 6.886,3 ha. Neste sentido, o contribuinte passou a defender que a alegada área
de “cobertura vegetal” seria, na verdade, uma área de caatinga nativa, ou seja, uma “área coberta
com floresta nativa” (pertencente ao quadro “distribuição da área do imóvel” da DITR para fins
de apuração da área tributável), situação jamais declarada em DITR.
Vale ressaltar que em sua impugnação, o RECORRENTE também defende que
esta área é de potencial madeireiro, o que a classificaria como área de utilização extrativa, e não
de floresta nativa.
Esse argumento de que a área de “cobertura vegetal” seria uma área de vegetação
nativa de caatinga apenas foi trazido aos autos com a impugnação sob a alegação de erro de fato,
conforme bem observou a DRJ de origem ao argumentar o seguinte (fl. 448):
“Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na fase
de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a
mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal.”
Neste sentido, o referido argumento foi apreciado pela primeira vez nos autos pela
DRJ. Por tal razão, é infundada a alegação de que a DRJ utilizou fundamentação diversa da
autoridade fiscal para manter o lançamento. A alegação de erro de fato na declaração surgiu
apenas com a impugnação.
Repiso: a autoridade fiscal analisou que a área residual informada no laudo como
sendo área de “cobertura vegetal” não se enquadrava em nenhuma hipótese de área isenta ou área
utilizada para fins de apuração do ITR, por falta de comprovação de tais condições. A autoridade
julgadora, por sua vez, se manifestou expressamente quanto à alegação de erro de fato pelo
contribuinte, de que na realidade tal área seria uma área de vegetação nativa de caatinga.
Assim, ao apreciar tal pleito, a DRJ entendeu que não teria ocorrido o alegado
erro de fato a justificar uma alteração da declaração do próprio contribuinte em DITR. E para
embasar a sua constatação de não ocorrência do “evidente erro de fato”, a DRJ argumentou que,
para fins de dedução do ITR, a área de floresta nativa deve ser declarada em ADA, o que não foi
feito pelo contribuinte.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Portanto, inexistindo ADA, não haveria que se falar em evidente erro de fato a
ensejar a alteração do lançamento e consequente acatamento da “área coberta com floresta
nativa”. Esse foi o argumento que a DRJ se viu obrigada a analisar a fim de afastar a alegação de
suposto erro de fato levantada pelo contribuinte em impugnação.
Tratou-se de uma fundamentação hipotética. Ainda que o pleito de retificação do
contribuinte fosse atendido (circunstância essa que alteraria, inexoravelmente, as razões jurídicas
do lançamento), tal pedido não ensejaria a modificação do lançamento em razão da ausência do
ADA. Ademais, era impossível que o ADA fosse mencionado pela autoridade lançadora, haja
vista que ela considerou a área de cobertura vegetal como área de produção vegetal, de acordo
com a declaração apresentada pelo próprio RECORRENTE.
Findada a “digressão” sobre o ADA, a DRJ utiliza o mesmo critério jurídico
utilizado pela fiscalização para manter a glosa da área de “cobertura vegetal” apresentada, qual
seja, ausência de comprovação da efetiva utilização desta área. Veja-se:

Portanto, não há nulidade quanto a este argumento.

Da omissão quanto à alteração dos critérios do lançamento em relação aos motivos de não
aceitação do laudo de avaliação
No presente caso, ao elaborar o lançamento, a autoridade fiscalizadora consignou
no relatório fiscal de fls. 7/18 que uma das razões que ensejaram a desconsideração do laudo de
avaliação apresentado à Receita Federal (LA 282-11, emitido em 22 de setembro de 2011) foi a
discrepância entre o valor total do imóvel apurado no citado laudo (que informou ser de R$
1.635.000,00 para o ano de 2006) e aquele apurado em laudo apresentado ao INCRA (LA 018-
11, emitido em 31 de janeiro de 2011, que informou valor total do imóvel de 26.780.000,00).
Veja-se (fls. 12/13):

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Em sua impugnação, o RECORRENTE justifica que tal alteração do valor decorre
do tempo entre as duas avaliações, de aproximadamente 6 (seis) anos, sustentando que houve
uma valorização imobiliária no período.
Por sua vez, ao apreciar o pedido do contribuinte a DRJ entendeu por afastar o
laudo, sob a justificativa que o mesmo não atendia aos requisitos técnicos da NBR 14.653-3 da
ABNT. Veja-se (fls. 452/454):
A autoridade fiscal constatou, em diligência realizada junto ao INCRA, que o
contribuinte apresentou nesse órgão o Laudo de Avaliação Patrimonial LA 018-11, às
fls. 239/242, para fins de compra do imóvel por essa Autarquia, elaborado pela mesma
sociedade empresária e pelos mesmos profissionais que elaboraram o Laudo
apresentado à RFB, que possui finalidade para apuração do ITR, e conclui que os
“laudos produzidos pelo autuado, quanto à valoração da terra nua, possuem fortes
indícios de inconsistência.”, às fls. 17, apresentando de forma detalhada no Relatório
Fiscal, às fls. 12/13 e 16/17, o que o levou a essa conclusão.
Em síntese, a autoridade fiscal descreveu que o valor total do imóvel, indicado no
Laudo LA 282-11, às fls. 49/63, para o exercício de 2008, era o resultado do valor de
mercado do imóvel apurado para 2006 (R$1.635.000,00) corrigido monetariamente para
2008 (R$1.835.000,00) pelo IGPM, valor esse que incluiria o VTN, culturas e potencial
madeireiro, e que o valor de mercado do imóvel para 2011 constante do Laudo LA 018-
11, às fls. 239/242, apresentado ao INCRA, é de R$26.780.000,00, com um VTN de
R$5.525.000,00. Efetuou, ainda, para comparação, a correção do valor de 2006
(R$1.635.000,00) pelo IGPM, que resultou em um valor aproximado de
R$2.197.964,75.
(...)
Pois bem, cumpre esclarecer que a questão relacionada à conclusão da fiscalização
sobre os dois Laudos apresentados à RFB e ao INCRA é matéria tratada na
Representação Fiscal Para Fins Penais, constante do Processo no 13413.720002/2013-31
– Apenso ao presente Processo e os argumentos apresentados pelo impugnante abordam
essa matéria e por isso tais argumentos não serão tratados neste Voto por estar fora do
campo de competência da Delegacia de Julgamento estabelecida no art. 233 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria
MF no 203/2012.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

A Receita Federal apenas representa ao Ministério Público a possibilidade de ocorrência
de crime contra a ordem tributária, competindo àquele órgão decidir pelo oferecimento
ou não de denúncia à justiça, fase a partir da qual todos os envolvidos poderão exercer
seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório na esfera judicial.
Quanto ao arbitramento do VTN, em face da subavaliação constatada e da rejeição do
Laudo de Avaliação LA 282-11 pela fiscalização, entendo que não há como restabelecer
o VTN declarado pelo contribuinte ou acatar o VTN apresentado no Laudo, pois
considero que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT,
como solicitado nos Termos de Intimação Fiscal de fls. 25/27 e 29/31, não
demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2008
(1o.01.2008), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
salientando que tais conclusões estão fora do campo tratado na Representação Fiscal
Para Fins Penais, como dito anteriormente.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos estabelecidos na NBR
14.653-3, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de mercado,
7.7 – Tratamento de Dados e 9 – Especificação das Avaliações, com todos os elementos
de pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a
cinco – item 9.2.3.5) e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional
deve enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau
de fundamentação do Laudo de Avaliação.
Portanto, o laudo é sucinto, podendo ser enquadrado como um Parecer Técnico,
inclusive assim classificado pelos próprios autores do trabalho, às fls. 53, mas não como
Laudo Técnico de Avaliação, classificado, pelo menos, com Grau de fundamentação I,
quando o que se exige é Grau II de fundamentação e precisão.
Contudo, a despeito do Relatório Fiscal não citar expressamente que o Laudo de
Avaliação LA 282-11 não seguiu a totalidade das normas da ABNT, a autoridade lançadora
afirmou categoricamente que há falha no procedimento avaliatório do mencionado laudo, ao
indicar que o mesmo foi elaborado para a apuração do VTN relativo ao a 1o de janeiro de 2006 e,
a partir de então, utilizou índice do IGPM para obter o VTN relativo a 1o de janeiro de 2007 e 1o
de janeiro de 2008.
Para reforçar seu entendimento, afirmou, inclusive, que caso fosse seguida essa
metodologia de atualização do VTN por meio do IGPM, partindo-se do valor de avaliação base
do LA 282-11 para 1o de janeiro de 2006 (R$ 1.635.000,00), o valor do imóvel em 1o de janeiro
de 2011 seria de R$ 2.197.964,75; valor, este, bem abaixo daquele obtido através do laudo LA
018-11 (que teve como objeto a avaliação do imóvel para oferta ao Incra), o qual apurou VTN de
5.525.000,00 e potencial madeireiro de R$ 21.255.000,00, totalizando R$ 26.780.000,00 (fls.
12/13), conforme trecho já colacionado acima.
Sabe-se que o VTN não é uma mera atualização do valor do imóvel. Sua apuração
pressupõe outros fatores externos relacionados ao período pesquisado. Tanto que não é incomum
verificar queda no valor do VTN médio de um ano para outro (inclusive através do SIPT).
Em razão do exposto, a autoridade fiscal afirmou que não poderia utilizar tal
laudo, para fins de apuração do VTN.
Ora, apesar de não ter citado expressamente a não observância das normas da
ABNT, a autoridade fiscal afirma claramente que houve falha no procedimento avaliatório para
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

apuração do VTN relativo ao exercício 2008; o que, consequentemente, vai de encontro às
normas da ABNT. É evidente que para se enquadrar nas normas da ABNT não pode haver falha
no procedimento de avaliação.
Tanto que o referido laudo foi afastado unicamente em relação ao VTN apurado,
sendo o mesmo aceito para comprovar a utilização do imóvel, a conferir (fl. 13):

A DRJ, ao apreciar o tema, manteve o entendimento de não considerar o VTN
indicado no laudo, uma vez que o mesmo “não se mostra hábil para a finalidade a que se
propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT(...), não demonstrando o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2008 (1o.01.2008)” (fl. 453).
Esse foi exatamente o motivo pelo qual a autoridade lançadora entendeu que os
laudos LA 282-11 e LA 018-11 possuem fortes indícios de inconsistência e que, portanto, não
poderiam ser considerados para fins de apuração do VTN.
Sendo assim, entendo que não houve inovação de critérios jurídicos pela DRJ, na
medida que a autoridade julgadora de primeira instância rejeitou o LA 282-11 pelos mesmos
motivos apresentados pela autoridade lançadora: a não demonstração do valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do ITR/2008 (1o.01.2008).
Portanto, também não há nulidade da decisão recorrida quanto a este argumento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada pelo contribuinte no Acórdão no 2201-005.945, de
16 de janeiro de 2020, conforme razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital